Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA - CPF: 842.380.461-53 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento, confirmou tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito de R$ 453.707,38, vedar sua cobrança mediante utilização de cheque especial, impedir inscrições restritivas e determinar o estorno de valores debitados, sob alegação de contradição, omissão e risco de irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se há contradição entre a necessidade de dilação probatória e a determinação de estorno imediato; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao risco de irreversibilidade da tutela; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de analisar cláusulas contratuais relativas ao uso do cheque especial e vencimento extraordinário; (
iv
) verificar se houve omissão quanto à natureza cooperativa da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue adequadamente a discussão sobre a legitimidade da penalidade, que exige dilação probatória, da análise da forma de cobrança, que possui natureza jurídica e admite cognição sumária.

A tutela de urgência fundamenta-se na inadequação da cobrança mediante débito automático com uso compulsório de cheque especial sem autorização contratual, e não na invalidade da penalidade.

A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legitimidade do débito permite sua cobrança pelos meios ordinários, acrescida de encargos legais.

A vedação do art. 300, § 3º, do CPC não se aplica à hipótese, por se tratar de tutela de natureza cautelar, conforme entendimento do STJ.

O contrato não distingue entre liquidações ordinárias e penalidades, sendo vedado ao intérprete restringir cláusula inexistente, devendo eventuais ambiguidades ser interpretadas em favor do aderente (art. 423 do CC).

Não há autorização específica para débito automático de penalidades nem para utilização do cheque especial com essa finalidade.

As cláusulas de vencimento extraordinário não justificam a cobrança, pois o contrato foi quitado anteriormente, sendo o débito posterior e decorrente de obrigação autônoma.

A alegação de natureza cooperativa não foi apreciada por configurar inovação recursal e risco de supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A distinção entre a legitimidade do débito e a forma de sua cobrança permite a concessão de tutela de urgência para vedar meios ilegítimos de cobrança sem antecipação do mérito.

A utilização compulsória de cheque especial para satisfação de débito sem autorização contratual configura medida ilegítima.

A reversibilidade da tutela afasta óbice à sua concessão quando o crédito pode ser posteriormente exigido por meios ordinários.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 300, § 3º; CC, art. 423.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1002234-47.2026.8.11.0000

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. X FATIMA APARECIDA GONCALVES LIMA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
deu parcial

provimento

ao recurso de agravo de instrumento interposto
pela ora agravada
para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida, e, assim, determinar: a) a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 453.707,38 (quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e sete reais e trinta e oito centavos); b) a vedação à utilização do limite de cheque especial da agravante para cobrança do referido débito; c) a suspensão dos encargos de cheque especial incidentes sobre o débito suspenso; d) a proibição de novos débitos automáticos relacionados ao débito suspenso; e) a vedação à inscrição do nome da agravante em
cadastros restritivos de crédito em razão do débito suspenso; f) que a COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CERRADO, no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao estorno do débito realizado em 31/12/2025, restabelecendo o limite de cheque especial da agravante.
Ainda, fixou multa
para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima
.
Por consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração opostos ao ID 344566390
(ID
353074879
).

O
e
mbargante

aduz que o acórdão
reconhece que a legitimidade da penalidade do BNDES demanda
“
exame técnico e normativo mais amplo
”.
Contraditoriamente, determina o estorno imediato do valor, interferindo no mérito da cobrança sem a necessária dilação probatória.

Alega que o
estorno de R$ 453.707,38 representa prejuízo substancial à Cooperativa
.

Defende que a
natureza facultativa e precária do cheque especial permite cancelamento a qualquer tempo pela correntista
.

Diz que i
nexiste garantia de que a embargada manterá saldo suficiente para eventual restituição futura
.

Menciona o r
isco concreto de enriquecimento sem causa da agravante.

Assevera que o
acórdão não enfrentou a distinção entre
“
liquidações ordinárias do financiamento
”
e
“
penalidades administrativas supervenientes
”.

Diz que a
cláusula
“
UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL
”
visa proteger o produtor de juros em liquidações normais, não se aplicando a multas do BNDES.

Enfatiza que a
CCB prevê expressamente, nos itens
“
e
”
e
“
g
”
da cláusula de
“
VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO
”
, a possibilidade de desclassificação do crédito rural e aplicação de descontos necessários
, sendo certo que o
débito decorre de
“
fiança honrada
”
pela Cooperativa perante o BNDES.

Afirma que a
relação é regida pela Lei nº 5.764/1971, Lei Complementar nº 130/2009 e pelo Estatuto Social da Cooperativa
.
Trata
ndo
-se de ato cooperativo, não mera relação bancária

(ID
355904870
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso, n
o que se refere à suposta contradição quanto à necessidade de dilação probatória, sustentam os embargantes que haveria incoerência entre o reconhecimento de que a legitimidade da penalidade aplicada pelo BNDES demandaria exame técnico e normativo mais aprofundado e a determinação de estorno imediato do débito.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado foi claro ao distinguir, de forma precisa, duas situações distintas: de um lado, a discussão acerca da legitimidade da penalidade, que efetivamente exige instrução probatória mais ampla e foi corretamente reservada à ação principal; de outro, a forma de cobrança adotada, consistente em débito compulsório em conta corrente, com utilização forçada de limite de cheque especial, matéria de natureza eminentemente jurídica e, portanto, passível de apreciação em sede de cognição sumária.

A tutela concedida não se fundamentou na ilegalidade da penalidade em si, mas sim na inadequação da forma de cobrança, diante da ausência de autorização contratual específica, da utilização compulsória de crédito sem anuência expressa e da violação de cláusula que condiciona tal utilização à existência de saldo.

Assim, não houve antecipação de juízo sobre o mérito da responsabilidade da embargada, mas apenas a vedação de conduta incompatível com o ordenamento jurídico, razão pela qual não se verifica qualquer contradição.

No tocante à alegada omissão quanto ao risco de irreversibilidade da medida, também não assiste razão aos embargantes.

A matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a reversibilidade da providência adotada, destacando que, caso ao final se reconheça a legitimidade da cobrança, o crédito poderá ser exigido pelos meios ordinários, acrescido de correção monetária e juros legais.

Ainda, r
essaltou-se, a capacidade econômica das instituições financeiras para suportar a suspensão temporária da exigibilidade, bem como a necessidade de preservar, neste momento processual, a atividade produtiva da agravante, diante do risco concreto de dano patrimonial desproporcional, agravado por encargos financeiros expressivos e pela natureza sazonal da atividade rural.

A ponderação de interesses realizada evidenciou que o risco suportado pela agravante é mais intenso e imediato, ao passo que o risco das agravadas é limitado e reversível.

Ademais, a vedação prevista no art. 300, § 3º, do CPC refere-se à tutela antecipada de natureza satisfativa, não se aplicando às tutelas cautelares, como na hipótese dos autos, entendimento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há, portanto, omissão a ser suprida.

Quanto à alegada omissão relativa à interpretação da cláusula contratual de utilização do limite de cheque especial, verifica-se que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, ao examinar o alcance das disposições contratuais à luz de interpretação literal e sistemática.

Ficou consignado que o texto contratual não estabelece distinção entre liquidações ordinárias e penalidades supervenientes, razão pela qual não cabe ao intérprete introduzir limitação inexistente.

Além disso, ressaltou-se que, em contratos de adesão, eventuais ambiguidades devem ser interpretadas em favor do aderente, nos termos do art. 423 do Código Civil.

Ainda, não se identificou autorização específica para o débito automático de penalidades administrativas supervenientes nem para a utilização do limite do cheque especial com tal finalidade.

Logo, a
insurgência dos embargantes, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, não caracterizando omissão.

No que concerne à alegada omissão quanto às cláusulas de vencimento extraordinário, igualmente não se verifica vício a ser sanado.

O acórdão considerou que o contrato foi integralmente quitado em abril de 2024, sendo o débito questionado realizado apenas em dezembro de 2025, ou seja, muito após a extinção da relação contratual.

Destacou-se que as cláusulas invocadas dizem respeito a hipóteses de antecipação de vencimento durante a vigência do contrato, não se prestando a justificar débitos realizados após sua quitação.

Ademais, o próprio extrato bancário indica que a cobrança decorre de obrigação distinta, vinculada a fiança honrada perante o BNDES, o que reforça a natureza autônoma do débito e a necessidade de observância do devido procedimento para sua exigibilidade.

Assim, t
ambém nesse ponto a matéria foi devidamente apreciada.

Por fim, quanto à alegada omissão relativa à natureza de ato cooperativo da relação jurídica, observa-se que a questão não foi apreciada pelo juízo de origem, tendo sido suscitada apenas em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento.

O acórdão embargado expressamente consignou a impossibilidade de exame da matéria naquele momento, em respeito ao duplo grau de jurisdição e à vedação à supressão de instância, limitando-se à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não há, portanto, omissão, mas sim opção deliberada de não apreciação da matéria, a qual deverá ser oportunamente submetida ao juízo competente.

Diante desse cenário, verifica-se que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas, inexistindo omissão, contradição ou
obscuridade no julgado, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026